Tribunal: TJDFT
Processo: 0740286-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740286-75.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A AGRAVADO: ENERG POWER LTDA DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 8a Vara Cível de Brasília (Proc. 0037234-05.2014.8.07.0018 - id 108353628) que, em pedido de reconsideração formulado em cumprimento de sentença, manteve a decisão anterior (id 97479752) que rejeitou a alegação de nulidade do laudo pericial, homologando-o sem ressalvas. Alega, em síntese, cerceamento de defesa, pois homologado o laudo sem a análise da sua impugnação. Requer a suspensão da decisão agravada. 2. Pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de recurso. Em 16/07/21, a agravante tomou conhecimento da decisão id 97479752. O termo a quo do prazo para agravar recaiu no dia 19/07/21 e, o ad quem, em 10/08/21. Não obstante, o agravo foi interposto somente no dia 14/12/21, ou seja, quando já expirado o prazo legal. Logo, é inadmissível o presente recurso que, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, acobertada pela preclusão. Logo, é inadmissível o presente recurso. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. I. Dê-se baixa. Brasília, 12.01.2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator